Tribunal: TJDFT
Processo: 0747255-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA ELEVADA. ENDIVIDAMENTO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ré/reconvinte contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de que a parte aufere rendimentos elevados, superiores ao patamar adotado pela Defensoria Pública, e que suas despesas são usuais, não comprometendo o recolhimento das custas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua situação econômica concreta, não obstante a percepção de renda bruta superior ao limite objetivo fixado por critérios administrativos.
III. Razões de decidir
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar não apenas o critério objetivo de renda, mas também o critério subjetivo, pautado na realidade econômica individual do requerente, conforme orientação do STJ e Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
4. Embora a agravante perceba rendimento bruto elevado, os documentos juntados aos autos — contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e planilha de despesas — comprovam que sua renda líquida mensal (R$ 9.925,83) está substancialmente comprometida com descontos compulsórios e despesas essenciais, não lhe restando margem para arcar com as custas processuais.
5. A condição de arrimo de família, somada ao histórico de superendividamento e encargos com filhos e netos em situação de vulnerabilidade, reforça o estado de hipossuficiência da agravante, evidenciando que a negativa da gratuidade inviabilizaria seu acesso à justiça.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré/reconvinte para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça a partir da data do requerimento na origem.